Tribunal: TJMT
Processo: 0001182-78.2013.8.11.0100
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001182-78.2013.8.11.0100
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião da L 6.969/1981]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LORINDO INACIO BURG - CPF: 162.588.869-49 (EMBARGADO), MILENA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 972.512.321-20 (ADVOGADO), RODERJAN & CIA LTDA - ME - CNPJ: 80.230.196/0001-40 (EMBARGANTE), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), RUBENS RODRIGUES MIRANDA JUNIOR - CPF: 621.928.099-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DO VOTO – RECONHECIMENTO –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Verificada a existência de erro material no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por

RODERJAN & CIA LTDA - ME, contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que no julgamento Recurso de Apelação Cível nº 0001182-78.2013.8.11.0100, negou provimento ao apelo interposto pelo embargado.

Em suas razões, de Id. n.º 271016387, a embargante sustenta que há erro material no julgado, especificamente quanto à determinação de suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais, uma vez que não houve pedido nem concessão de justiça gratuita aos embargados no curso do processo. Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Como é cediço, por definição legal os embargos de declaração têm alcance restrito, destinados a sanar
omissão, contradição
ou obscuridade contida na decisão judicial, além de serem utilizados para correção de
erro material
contido no julgado.

Para melhor elucidar, transcrevo o disposto no artigo 1.022 do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II – suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Quanto ao erro material, a tese defendida pela embargante merece acolhida, sendo o seu saneamento a medida que se impõe.

Isso porque

a parte apelante, ora embargada, não requereu os benefícios da assistência judiciária, pelo contrário, efetuou o recolhimento do preparo recursal.

Ademais, os embargos de declaração opostos em face da sentença foram acolhidos justamente para sanar o mesmo erro material e decotar do dispositivo a suspensão da exigibilidade.

Com efeito, merece ser acolhido em parte os embargos a fim de sanar o erro material constante no acórdão.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos embargos e os
ACOLHO
para corrigir o erro material identificado, excluindo do dispositivo o trecho
“suspensa a exigibilidade por conta da assistência judiciária.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025